Tribunal: TJDFT
Processo: 0004929-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004929-71.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR RELEVANTE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PERÍCIA DE VOZ NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. VALIDADE DA PROVA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade. 2. A agressão física somente se enquadra na contravenção penal de vias de fato quando não deixa qualquer vestígio. 3. A ausência de perícia de voz nos áudios anexados aos autos não tem o condão de afastar a sua validade, uma vez que a autenticidade está provada por outros meios. 4. No crime de disparo de arma de fogo, o exame de eficiência da arma pode ser suprido por outras provas, dentre elas o depoimento da vítima e a própria confissão do réu. 5. A consunção somente se verifica quando a prática de um delito configura meio necessário ou fase preparatória ou de execução para outra infração penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 167, ambos do CPP, sustentando ser imprescindível o exame de corpo de delito no crime de disparo de arma de fogo, ao argumento de que a adoção de outros elementos probatórios em crimes que deixam vestígios só deve ocorrer na hipótese de o delito não deixar vestígios e o depoimento testemunhal for capaz de comprovar a ocorrência do delito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017